Tribunal: CARF
Processo: 18108.000375/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000375/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
GRANDES LAGOS COMÉRCIO DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que
garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes
GRUPO ECONÔMICO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso da Comércio e Representação Times Ltda., rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000375/2007-11
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

Trata-se de recurso voluntário da empresa Comércio e Representação Times
LTDA (fls. 963-971) em que a recorrente sustenta, em síntese:
a) Houve cerceamento de direito de defesa no que se refere à alegação do
Fisco de que haveria um grupo econômico de fato entre as pessoas
jurídicas “Frigorífico Jales Ltda", "Grandes Lagos Comércio de Carnes
Ltda", "APR Comércio de Alimentos Ltda", "Luan Comércio de
Alimentos" e "Frigorífico 3-3 Ltda". Isso porque não foram apresentados
quaisquer fundamentos nesse sentido, impossibilitando o contraditório.
b) O documento encaminhado à recorrente não esclareceu quais os tributos
cobrados, o período das autuações, a base de cálculo dos lançamentos e as
alíquotas utilizadas. Não foram fornecidas cópias do lançamento fiscal e
dos relatórios fiscais.
c) A prerrogativa de vistas dos autos não tem o condão de sanear a nulidade
do termo inicial de ciência.
d) Inexiste a formação do grupo econômico descrito pelo Fisco. Não há
responsabilidade tributária da recorrente sobre eventuais débitos fiscais do
parque industrial adquirido por meio de arrematação ocorrida perante o
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de São Paulo-Capital. O imóvel em
questão foi locado pela recorrente para as empresas APR; Luan Comércio
de Alimentos Ltda; Frigorífico quatro Marcos e IFC.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo exposto, requer-se que este E. Órgão Colegiado consubstanciado em
uma das Câmaras do Colendo Conselho de Contribuintes/MF, julgue nulo o Termo de
Cientificação proposto pela Autoridade Fiscal e, por conseguinte, decrete a nulidade dos
atos posteriores, ou, no mérito, julgue improcedente o presente lançamento, no que diz
respeito à responsabilidade solidária que foi imposta a empresa ora Recorrente.
Por fim, oportunamente, que a recorrente seja intimada com o fim de exercer sua
prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, perante este Conselho.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 35.822.862-0 (fls. 2-718), que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias relativas à remuneração de contribuintes individuais, para o financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa e destinadas a terceiros, em face de Grandes
Lagos Comércio de Carnes LTDA (CNPJ no 02.960.525/0001-02) e outros, referente a fatos
geradores ocorridos no período de 12/1999, 01/2000, 03/2000 a 07/2000, 09/2000 a 11/2000,
04/2001 e 06/2001 a 09/2001. A autuação alcançou o montante de R$ 789.343,55 (setecentos e
oitenta e nove mil trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). A notificação
aconteceu em 28/06/2005 (fl. 722).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
da Notificação de Lançamento (fls. 30-39) o seguinte:
“O fato gerador das contribuições sociais lançadas é a comercialização de bovinos para
o abate adquiridos pelo empresa de produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

[...]
A base de cálculo das contribuições apuradas está demonstrada/discriminada na planilha
"Planilha - Relatório Fiscal da NFLD DEBCAD n. 35.822.862-0", que é parte integrante
do presente relatório. Os valores das contribuições estão discriminados no relatório
"DAD – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO", relatório integrante da
notificação.
Nessa planilha estão discriminados, por mês, período de 12/1999, 01/2000, 03/2000 a
07/2000, 09/2000 a 11/2000, 04/2001 e 06/2001 a 09/2001, os valores da
comercialização de bovinos para abate, adquiridos de produtores rurais pessoas físicas.
O valor da comercialização é a base de cálculo das contribuições. Esses valores não
foram informados na GFIP. O total mensal está desdobrado em valor da compra em que
houve a retenção das contribuições destinadas à Seguridade Social e ao SENAR e o
valor em que não houve a retenção. Nessa notificação, foram lançadas somente as
contribuições devidas e não retidas. As contribuições retidas foram lançadas na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n. 35.822.861-1. Os
valores das contribuições apuradas estão discriminados no DAD - DISCRIMINATIVO
ANALÍTICO DE DÉBITO, no levantamento "RU - COMERCIALIZAÇÃO
PRODUTO RURAL"; S.
A empresa não efetuou o desconto das contribuições previdenciárias e para o SENAR
sobre o valor pago, devido ou creditado sobre parte do valor pago à produtores rurais
pessoas físicas, referente a comercialização de bovinos para abate. Nos termos da Lei n.
8.212191, Art. 33, § 5 1, o desconto de contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto nesta Lei.
[...]
A empresa Frigorífico Jales Ltda., CNPJ 49.683.87310001-35, juntamente com as
empresas APR Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 04.171.34510001-69; Grandes
Lagos Comércio de Carnes Ltda., CNPJ. 02.960.52510001-02; Luan Comércio de
Alimentos
Ltda., CNPJ. 04.503.50310001-30; Frigorífico 3-J Ltda., CNPJ.
02.314.93610001-12;
e
Comércio
e
Representação
Times
Ltda.,
CNPJ.
58.590.39910001-98, formam um grupo econômico de fato em face de existência de
poder de controle único (família do Sr. Manuel Gonzalez Outumuro), desenvolve as
mesmas atividades ou possuem as dependências adequadas para tal. Todos os fatos e
documentos que caracterizam o grupo estão relatados e anexados no Relatório de Grupo
Econômico , que fica fazendo parte integrante também deste relatório fiscal.
O mencionado documento também apresenta diversas informações relativas a
cada uma das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico descrito no relatório (fls. 32-38).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos (fls. 40-718): i) Planilhas
anexas ao Relatório Fiscal; ii) Cópias do livro diário da empresa Grandes Lagos; iii) Relatório de
grupo econômico; iv) Atos constitutivos, alterações contratuais e fichas cadastrais das empresas
Frigorífico Jales LTDA, Frigorífica 3-J LTDA, Grandes Lagos Comério de Carnes LTDA, APR
Alimentos LTDA, Luan Comércio de Alimentos LTDA e Comércio e Representação Times
LTDA; v) Capturas de tela do CNIS; vi) Planilha de empregados que trabalharam no Frigorífico
Jales LTDA e foram admitidos pela APR Comércio de Alimentos LTDA; vii) Cópias de
registros de pontos eletrônicos; viii) Certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais do Alto da
Mooca – Capital – São Paulo; ix) Solicitação de informações sobre procurações envolvendo as
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

empresas do mencionado grupo econômico e respostas do 1o Tabelião de Notas e de Protestos de
Letras e Títulos da comarca de Jales/SP e do Distrito, Município e Comarca de São Paulo; x)
Capturas de tela do Sistema de Arrecadação DATAPREV; xi) Cópias de Procurações
envolvendo as empresas do mencionado grupo econômico; xii) Cópia de petição inicial de ação
de execução ajuizada por Comércio e Representação Times LTDA em face de Frigorífico Jales
LTDA, Manuel Gonzalo Outumuro e José Luís Gonzales Outumuro; xiii) Cópia de contratos de
arrendamento de prédio industrial e de locação de unidade frigorífica; xiv) Quadro resumo do
total de bovinos abatidos por empresa; xv) Discriminativo dos vínculos dos sócios e
procuradores do grupo; xvi) Relação dos endereços dos sócios e procuradores do grupo
econômico; xvii) Notas fiscais, recibos e demonstrativos de despesas das empresas integrantes
do citado grupo econômico e de outras; xx) Recibos do Sacado – Bancos Bradesco, Banco Itaú;
xxi) Ordens de protesto; xxii) Informações e contratos quanto a comercialização de carne bovina
para o exterior; xxiii) Termos de audiência e de homologação de acordo trabalhista; xxiv)
Manifestação de Agropecuária Cérrego dos Ferros LTDA e APR Alimentos LTDA no Processo
no 31/03; xxv) Cópias de cheques; xxvi) Cópias de Livros diários;
A empresa Grandes Lagos Comércio de Carnes LTDA apresentou impugnação
em 13/07/2005 (fls. 725-734) alegando que:
a) A impugnante nada tem a ver com as atividades das demais empresas
notificadas. Os negócios da impugnante sempre foram comandados por
seus únicos sócios.
b) O presente processo deve ser apensado à NFLS no 35.822.861-1. O AI no
35.822.810-7 não foi enviado à Impugnante.
c) Não ocorreu qualquer omissão ou subtração de dados, já que todas as
informações utilizadas pela fiscalização constavam do universo contábil da
impugnante.
d) A contabilização das contribuições - que o trabalho fiscal expressamente
reconhece que não foram descontadas e/ou retidas - se deveu em razão do
instituto da sub-rogação de que fala a lei de regência. Pretender rotular,
todavia,
esta
contabilização
como
"sonegação
de
contribuição
previdenciária" (assim como aquela mencionada na D 35-822.861-1, como
"apropriação indébita") é equivocado.
e) Os auditores fiscais não indicaram quais as notas fiscais que deixaram de
constar no Livro de Entrada de Mercadorias. A circunstância de haver a
impugnante contabilizado, na mesma conta os valores das compras de
carne e os valores de bovino para abate, não pode ser eleita como causa
para ensejar a desconsideração das respectivas totalizações, a ponto de
autorizar possíveis inversões.
f) A cobrança das contribuições ao Funrural carecem de lastro constitucional.
O "Funrural", para quem vende mercadorias, tem base de cálculo e fato
gerador idênticos ao ICMS; para quem contrata serviços, por sua vez tem
base de cálculo e fato gerador idêntico aos do ISS. Evidente, portanto, a
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

bitributação, evidente a inconstitucionalidade, por mais este relevante
aspecto.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Nestas condições, requer a suplicante a V.Exa., sucessivamente:
a) o recebimento da presente impugnação com a suspensão da exigibilidade da exação;
b) seja deferida a realização da competente prova pericial, facultando-se a indicação de
perito e formulação de quesitos,
c) seja reconhecida, ao final, a total insubsistência da NFLD 35.822.862-0,
determinando o seu respectivo arquivamento.
Cientificada do lançamento, a empresa Frigorífico Jales LTDA apresentou
impugnação em 23/01/2007 (fls. 747-754), alegando que:
a) O termo de cientificação encaminhado à impugnante não indicou nenhum
argumento que validasse a existência de grupo econômico entre as
empresas citadas. Não se trata, portanto, de instrumento hábil a incluir a
impugnante no polo passivo do lançamento em questão. Tal documento
não veio acompanhado da documentação referente à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito correspondente, o que ofendo o contraditório e a
ampla-defesa.
b) A impugnante jamais foi integrante de grupo econômico supostamente
formado com as demais empresas citadas. O que aconteceu foram
operações mercantis evidenciadas num contrato de prestação de serviços
de abate de bovinos com a empresa Grandes Lagos Comércio de
Alimentos Ltda, e posteriormente, um contrato de arrendamento do parque
industrial à empresa APR Comércio de Alimentos Ltda, sendo que tanto
na primeira empresa, quanto na segunda, nunca houve qualquer ingerência
da impugnante nas atividades das suscitadas pessoas jurídicas.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Assim, espera o requerente o recebimento e processamento desta impugnação
administrativa, com o acolhimento de suas arguições, em especial a decretação de
nulidade do termo de cientificação, por ofender as prerrogativas da ampla defesa e do
contraditório, a gerar uma nova ordem de intimação contendo todos os lançamentos aos
quais pretende se impor responsabilidade à impugnante.
Na improvável hipótese de ser superada a preliminar argumentada pelo Requerente de
cerceamento de defesa, que seja afastado a alegação de "grupo econômico" por inexistir
os requisitos necessários para, no caso, consolidar a existência de tal instituto jurídico.
Por sua vez, a empresa Comércio e Representação Times LTDA apresentou sua
impugnação em 16/05/2007, alegando que:
a) A impugnante não é integrante do grupo econômico supostamente
formado pelas empresas citadas, apenas adquiriu parque industrial no qual
funcionou o frigorífico Jales por via judicial.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

b) A simples constatação de que o bem foi adquirido via judicial, em regular
processo executivo, tem o condão de cessar quaisquer vínculos do
patrimônio em relação às dívidas do antigo proprietário-expropriado.
Noutros termos, o negócio jurídico da arrematação não transfere ao
adquirente a responsabilidade tributária do devedor. Logo, utilizar-se de
uma descabida alegação de grupo econômico, como parece ser o objetivo
da fiscalização, para vincular a impugnante às dívidas de responsabilidade
do antigo proprietário, impõe latente descompasso com a legislação Civil e
Processual vigente, além de desacatar toda legalidade e boa-fé que
permeou o processo judicial de aquisição do imóvel.
c) Por outro lado, em atenção à empresa APR Alimentos Ltda, cabe relatar
que, ao adquirir o imóvel em Juízo, o bem se encontrava arrendado para
empresa "APR", sendo que, naquela ocasião, a Requente optou por locar a
indústria à dita "APR", que já exercia atividade econômica no local.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Nestes termos, com amparo nos argumentos acima transcritos requer-se a exclusão do
nome da Requerente do pólo passivo desta demanda, e quando menos, que lhe seja
oportunizado toda a argumentação e documentação a embasar a equivocada
responsabilidade solidária da Requerente, reabrindo-se, por conseqüência, o prazo para
defesa, assim como a posterior juntada de documentos.
Foram expedidos termos de sujeição passiva solidária, os quais foram entregues
aos sócios e procuradores da APR Comércio de Alimentos LTDA em 14/10/2009 e 16/10/2009
(fls. 815-854), conforme formulário de fl. 857.
Foram apresentadas manifestações de Manuel Gonzalez Outumuro e José Luiz
Gonzalez Outumuro (fls. 860-863), informando que não são procuradores da empresa APR e,
portanto, não teriam legitimidade para receber a notificação de sujeição passiva solidária. Nesse
mesmo sentido é a manifestação de Terezinha Gonsalves Evangelista da Rocha (fl. 864 e 865).
A empresa APR Comércio de Alimentos LTDA apresentou impugnação em
28/10/2009 (fls. 875-), alegando que:
a) A fiscalização não cumpriu com o determinado pela INSS/DC no 100/03,
que a obrigava a intimar a empresa tida como solidária para apresentar
defesa em 15 dias. Tal omissão não poderia ser convalidada com a
expedição do termo de sujeição passiva. Portanto, houve ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla-defesa.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Desta feita , como não fora observado - ás garantias do devido processo legal,
consubstanciado nos enunciados do contraditório e da ampla defesa , requer - se a esta
autoridade administrativa a decretação de nulidade do termo de sujeição apresentado à
empresa APR Comércio de Alimentos Ltda.
Foi apresentada manifestação por parte de José Vitório Magro em 30/10/2009 (fls.
901 e 902), pela qual alega que:
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

b) No que diz respeito à Empresa APR, o requerente apenas foi o seu
representante perante a Receita Estadual, não exercendo qualquer outra
atividade.
c) A conclusão do auto de infração se deu em momento em que o requerente
já não representava mais a citada empresa.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Isto posto, requer-se ao douto Delegado da Receita Federal, que determine a exclusão
do requerente do Termo de Sujeição Passiva Solidária, bem como determine a sua
exclusão deste processo administrativo por ser parte ilegítima a figurar no pólo passivo
do processo, e consequentemente determine que não ocorra qualquer espécie de
restrição ou constrição contra o nome e ao patrimônio do requerente, sob pena da
ocorrência de danos irreparáveis, passível de reparação por vias próprias.
No mérito, que o presente processo seja julgado integralmente improcedente a favor do
requerente, de forma que os efeitos da decisão final não lhe alcance.
Protesta provar o alegado, por todos os meios de provas admitidas no direito.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos (fls. 904-907): i)
Carta de renúncia de instrumento público de procuração e ii) escritura pública de revogação de
mandato.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-24.118, de 28 de janeiro de 2010 (fls. 911-935), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2001
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
Caracterizada a formação de "grupo econômico de fato" através da análise de
documentação que tornou possível a constatação de combinação de recursos e esforços
para a consecução de objetivos comuns pelas empresas integrantes do grupo.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do
inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91.
SUB-ROGAÇÃO. PRODUTO RURAL ADQUIRIDO DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente fica sub-rogada nas obrigações do empregador rural pessoa física
e é obrigada a recolher a contribuição de que trata o art. 25 da Lei n° 8.212/91.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário decidir sobre matéria relativa a
constitucional idade / legalidade.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
A cientificação regular e eficaz de todas as empresas integrantes do grupo econômico
permite-o o pleno do contraditório e ampla defesa.
PROTESTO POR PROVAS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções legais.
PROTESTO POR PERÍCIA. Não se conhece do pedido de perícia que não atenda aos
requisitos previstos na legislação.
Impugnação Improcedente
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
As intimações do Acórdão deram-se em 12 de abril de 2010 (Comércio e
Representação Times LTDA, fl. 954), 13 de abril de 2010 (Grandes Lagos Comércio de Carnes
LTDA, fl. 955) e 04 de maio de 2010 (demais interessados, fl. 960). O protocolo do único
recurso voluntário, da empresa Comércio e Representação Times LTDA, ocorreu em 12 de maio
de 2010 (fls. 963-971). A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto
n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço
integralmente.
Mérito
1
inexistência de cerceamento de defesa
Incabível a declaração de existência de cerceamento de defesa eis que garantido
ao sujeito passivo o exercício do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes.
2
Grupo Econômico
O primeiro argumento a ser enfrentado diz respeito à formação de grupo
econômico. Ao contrário do que defende a recorrente, parece ser clarividente a formação de
grupo econômico no presente caso.
Lembro, aqui, do que consta no do Relatório Fiscal (fls. 33-38):
A empresa Frigorífico Jales Ltda., CNPJ 49.683.87310001-35, juntamente com as
empresas APR Comércio de Alimentos Ltda., CNPJ 04.171.34510001-69; Grandes
Lagos Comércio de Carnes Ltda., CNPJ. 02.960.52510001-02; Luan Comércio de
Alimentos
Ltda., CNPJ. 04.503.50310001-30; Frigorífico 3-J Ltda., CNPJ.
02.314.93610001-12;
e
Comércio
e
Representação
Times
Ltda.,
CNPJ.
58.590.39910001-98, formam um grupo econômico de fato em face de existência de
poder de controle único (família do Sr. Manuel Gonzalez Outumuro), desenvolve as
mesmas atividades ou possuem as dependências adequadas para tal. Todos os fatos e
documentos que caracterizam o grupo estão relatados e anexados no Relatório de Grupo
Econômico , que fica fazendo parte integrante também deste relatório fiscal.
Há, também, outros fatos que levam à conclusão da formação de grupo
econômico.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

Observe-se, por exemplo, o Relatório de Grupo Econômico, às e-fls. 77-97. rizar
o grupo econômico.
Observo que ao analisar a questão, a DRJ, por meio do Acórdão n. 16-24.118, às
e-fls. 926-936, concluindo pela existência inequívoca de grupo econômico.:
Importante ressaltar, ainda, que a impugnação veio desacompanhada de provas
que comprovassem as alegações da recorrente. Algo que se repetiu por ocasião do recurso
voluntário: meras alegações desacompanhadas de provas capazes de afastar a conclusão da
formação de grupo econômico.
E, em havendo a constatação dos elementos necessários para a formação do Grupo
Econômico, deve a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário a
todos os integrantes do grupo. Eis o entendimento da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2002
a
31/12/2002
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Constatados os elementos necessários à caracterização de Grupo Econômico, deverá a
Autoridade Fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as
empresas integrantes daquele Grupo conforme art. 124 do CTN c/c art. 30, IX da Lei
8.212/91. - Acórdão no 9202-007.989 – CSRF / 2a Turma

GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos econômicos podem ser de
direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se configurar pela combinação de
recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras informações constantes
dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As
empresas
integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento
das obrigações previstas na legislação previdenciária. 9202-007.679, de 26/03/2019." -
Acórdão no 9202007.679 – 2a Turma daCARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
[...]
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A
caracterização de grupo econômico, quando fundamentada em fato público e notório,
independe de provas, situação em que o conjunto de empresas integrantes do grupo
responde solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.[...] - Acórdão 9202-008.080 – CSRF / 2a Turma
Sem razão, portanto, a recorrente.
Conclusão
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000375/2007-11

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de Comércio e Representação
Times Ltda., rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, negar provimento ao
recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital